Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-10.2016.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Anulação. Aproveitamento de créditos de ICMS. Notas fiscais consideradas inidôneas pelo mesmo motivo que determinou ulterior cancelamento da inscrição estadual da fornecedora, de simulação da existência de estabelecimento. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 509. Comprovada a realidade das operações. Boa-fé do adquirente não infirmada

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Anulação. Aproveitamento de créditos de ICMS. Notas fiscais consideradas inidôneas pelo mesmo motivo que determinou ulterior cancelamento da inscrição estadual da fornecedora, de simulação da existência de estabelecimento. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 509. Comprovada a realidade das operações. Boa-fé do adquirente não infirmada pelo Estado-réu. Demanda procedente. Recurso e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios.